Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714929-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PHS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, a agravante-executada cumpriu a determinação (id. 58295865). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada (id. 189890571) está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora